Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718719-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os autos retornaram das Instâncias Superiores com as respectivas decisões devidamente juntadas. Determino a intimação das partes para que se manifestem a respeito, requerendo o que entenderem de direito. Após façam-se conclusos. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator